Tribunal: STF
Processo: Rcl 82027
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM EXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Darling Salão e Clínica Ltda., em 15.7.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região na Reclamação Trabalhista n. 0001068-89.2024.5.07.0012, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Trata-se de recurso ordinário interposto por DARLING SALÃO E CLÍNICA LTDA, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 12ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA, por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pleitos da reclamação trabalhista promovida por AURICELIO BARROSO LINHARES. 



    Em razões de apelo, postula a reforma total da sentença, sustentando a inexistência do vínculo empregatício entre as partes. Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente. 



    Contrarrazões pela confirmação da sentença. 



    À análise. 



    A sentença de origem, baseada na prova testemunhal, concluiu pela procedência parcial do pedido, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes.



    Cabia à reclamada/recorrente provar a alegada prestação de serviço autônomo, o que não ocorreu.



    (...) Pelo exposto, confirma-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, destacando-se o seguinte trecho da fundamentação: 



    ‘[...] RELAÇÃO DE TRABALHO 



    O reclamante alega ter sido admitido em 11/4/2024 pela reclamada, para exercer a função de ‘Manobrista’, sem a devida anotação em sua CTPS. Segundo a inicial, a remuneração ajustada foi de R$ 800,00 mensais, inferior ao salário-mínimo legal vigente. Aduz que sua jornada de trabalho ocorria em dois turnos distintos, sendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, sem intervalo intrajornada, ou das 14h às 19h30min, igualmente sem intervalo e aos sábados, alternadamente, das 8h às 17h. Sustenta que no dia 11/9/2024, foi dispensado sem justa causa, sem que a reclamada tenha quitado o salário de agosto/2024, as verbas rescisórias e valores devidos pelo período trabalhado. 



    VÍNCULO DE EMPREGO 



    O reclamante postula o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada no período de 11/4/2024 a 11/9/2024, destacando que desempenhava a função de ‘Manobrista’, sem que sua CTPS tenha sido assinada. Sustenta que sua contratação ocorreu informalmente, sem qualquer registro documental do vínculo empregatício. Alega que, desde o primeiro dia de trabalho, recebia ordens diretas da reclamada e seguia horário fixo de expediente. Mencionada que recebia remuneração de R$ 800,00 mensais, pagos de maneira informal, sem depósitos bancários ou contracheques. 



    A ré, em sua defesa, admite a prestação de serviços pelo autor, porém alega que esta se deu na condição de trabalhador autônomo, sem subordinação jurídica e que o pagamento era feito por diárias, não havendo salário fixo.



    (...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a existência de vínculo empregatício entre as partes no período de 11/4/2024 a 11/10 /2024, considerando a projeção do aviso prévio indenizado, na função de ‘manobrista’. [...]’



    CONCLUSÃO DO VOTO 



    Conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 11, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante ressalta que “é patente que o recorrido não estava subordinado ao recorrente em suas atividades laborais. Prova é tanto, da insubordinação do recorrido que este mesmo poderia definir os dias em que iria prestar o serviço, e que ele se organizava com os demais manobristas” (fl. 3).



    Argumenta que “a decisão impugnada desconsidera ainda a natureza intermitente da prestação de serviços. As testemunhas apontam que o recorrido não mantinha jornada fixa e, muitas vezes, sequer comparecia ao trabalho, sendo substituído por terceiros sem qualquer interferência da recorrente” (fl. 4). 



    Afirma que “há identidade entre os pontos controvertidos na Ação Originária, e aqueles a serem debatidos pelo STF no julgamento do Tema 1.389 de Repercussão Geral” (fl. 5).



    Requer “a SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0001068-89.2024.5.07.0012, até ulterior deliberação na presente Reclamação Constitucional” (fl. 6).



    Pede seja julgada procedente “A PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, confirmando a liminar, já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, devendo a PRIMEIRA TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 07ª REGIÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001068-89.2024.5.07.0012, observar à ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, representativo do Tema nº 1.389 da sistemática da repercussão geral, e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no referido feito” (fl. 6). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, invalidando o contrato de prestação de serviços autônomos firmado. 



    A autoridade reclamada desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



     7. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    8. Na espécie se discutirá a licitude ou não da contratação de trabalhador autônomo para a prestação de serviços para pessoa jurídica. 



    O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem julgadas nos casos em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora